Tribunal: TJDFT
Processo: 0005572-43.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID ́s 10390672, 10390678 e 10390684, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) THALLES MESSIAS DE ANDRADE, intime-se o cessionário requerente REINALDO GOMIDE CASTANHEIRA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) CPF e Carteira de Identidade; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; III) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e IV) Informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020 RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios